Tribunal: TCU
Processo: 000.116/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7430/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região, diante de pagamento indevido à empregada doméstica que prestava serviços na residência do Juiz Classista aposentado, Sr. Almir da Silva, no período de 1987 a 1997. Considerando que este Tribunal considerou a revelia do responsável, julgou suas contas irregulares e condenou-o em débito, por meio do Acórdão 12417/2016-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, após o trânsito em julgado da mencionada deliberação (peça 81), os autos foram encaminhados à Secex-TO, para formalização dos processos de cobrança executiva (peça 84), e que esta verificou que o Sr. Almir da Silva havia falecido em 22/5/2014, conforme pesquisa no Sisobi (peça 94), fato confirmado pelo Cartório do 8° Registro Civil das Pessoas Naturais de Manaus, em ofício remetido ao TCU (peça 100, p. 1, e peça 102), conforme Certidão de óbito em anexo (peça 100, p. 2, e peça 102); Considerando, dessa forma, a nulidade da citação efetuada no andamento deste feito quanto ao Sr. Almir da Silva, razão pela qual pode ser reconhecida de ofício por este Tribunal, para tornar insubsistentes os subitens 9.1 e 9.3 do Acórdão 12417/2016-TCU-Segunda Câmara ; Considerando o prejuízo insanável à ampla defesa e ao contraditório quanto aos herdeiros do responsável, em razão do longo decurso de tempo desde a ocorrência dos fatos (22/6/1987-22/4/1994) até seu chamamento, só agora, depois de 26 anos, para responderem pelo suposto débito objeto desta tomada de contas especial; Considerando os diversos precedentes desta Casa no sentido de que " o longo transcurso de tempo entre a prática do ato pelo responsável falecido e a citação dos seus herdeiros e sucessores, sem que tenham dado causa à demora processual, inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, dando ensejo ao arquivamento das contas, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo " ( Acórdão 8791/2016-TCU-Segunda Câmara e 3141/2014-Plenário); Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 103 na 105) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 106); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212, do Regimento Interno/TCU, em: a) reconhecer, de ofício, a nulidade da citação do Sr. Almir da Silva e os atos dela decorrentes, de modo a tornar insubsistentes os subitens 9.1 e 9.3 do Acórdão 12417/2016-TCU-Segunda Câmara (CF/1988, art. 5o, LIV e LV c/c Regimento Interno/TCU, art. 212); b) reconhecer, de ofício, o prejuízo insanável à ampla defesa e ao contraditório quanto aos herdeiros do Sr. Almir da Silva, em razão do longo decurso de tempo desde a ocorrência dos fatos (22/6/1987 a 22/4/1994) até seu chamamento, para responderem pelo suposto débito objeto desta tomada de contas especial, de modo a arquivar o presente processo, em relação aos mesmos, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 000.116/2013-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Almir da Silva (XXX.305.782-XX); Rosa Maria Nascimento Silva (XXX.816.057-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Nelson Pereira da Silva ( OAB 4283/RO) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Encaminhar cópia desta deliberação aos herdeiros do Sr. Almir da Silva, ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Rondônia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.